Tribunal: TJBA
Processo: 0002166-76.2002.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002166-76.2002.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: IDEVAL ALMEIDA SOUZA E CIA LTDA Advogado(s): PJ05 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AJUIZAMENTO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. INTERRUPÇÃO QUE EXIGIA CITAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA CONFIGURADA. SÚMULA Nº 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que reconheceu a prescrição direta e extinguiu a execução fiscal movida em face de IDEVAL ALMEIDA SOUZA E CIA LTDA, ajuizada em 2002 para cobrança de ICMS. O apelante sustenta nulidade por falta de intimação pessoal e defende que a demora na citação decorreu de falha exclusiva do mecanismo judiciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em: (i) validar a intimação eletrônica realizada via portal como substitutiva da intimação pessoal física; (ii) verificar se o regime jurídico anterior à Lei Complementar nº 118/2005 exige a citação pessoal para interromper a prescrição; e (iii) avaliar se a demora de mais de 23 anos sem citação é imputável exclusivamente ao Poder Judiciário (Súmula 106 do STJ). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intimação pessoal da Fazenda Pública é validamente suprida pela comunicação em portal eletrônico, conforme o artigo 183, § 1º, do Código de Processo Civil e a Lei nº 11.419/2006. O ente estatal foi previamente intimado sobre a prescrição e permaneceu em silêncio, o que afasta a nulidade por "decisão surpresa". 4. Para as execuções fiscais propostas antes da vigência da Lei Complementar nº 118/2005, a interrupção da prescrição somente se aperfeiçoava com a citação pessoal do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional. 5. A ausência de citação por mais de duas décadas, motivada pela não localização do executado nos endereços fornecidos pelo credor, afasta a incidência da Súmula nº 106 do STJ. A inércia da Fazenda Pública na busca por novos endereços ou bens descaracteriza a mora exclusiva do aparato judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: a) "Nas execuções fiscais ajuizadas antes da Lei Complementar nº 118/2005, a interrupção da prescrição exige a citação pessoal e válida do devedor, não retroagindo à data do ajuizamento se o ato não se concretizar no prazo quinquenal por desídia do credor." b) "A demora na citação causada pela indicação de endereços incorretos ou pela falta de diligência do exequente impede a aplicação da Súmula nº 106 do STJ." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº 0002166-76.2002.8.05.0080, oriundos da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana/Ba, em que figuram como parte apelante ESTADO DA BAHIA e como parte apelada IDEVAL ALMEIDA SOUZA E CIA LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça